Tribunal: STF
Processo: Pet 10377
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de Tutela de Urgência Incidental apresentado por Mara Salete Wypych, com fundamento no artigo 300 do CPC, em face do Conselho Nacional de Justiça, na qual se requer “a concessão de tutela de urgência em caráter incidental, para determinar que a Requerente permaneça na serventia atual do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel ou a ela retorne até o julgamento da ação, observados os procedimentos de praxe, com a imediata comunicação principalmente ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”.



    A autora narra que "foi aprovada, mediante concurso, e nomeada para exercer o cargo de Distribuidor, Contador, etc. judicial da Comarca de Capitão Leônidas Marques - PR" e que "em 04.06.1993, houve a remoção da Requerente, em razão de permuta, para o 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel, nos termos do Decreto Judiciário nº 326/93 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, local em que permanece até a presente data no exercício de suas funções".



    Relata que "o Conselho Nacional de Justiça, no entanto, em 08.09.2009, julgou procedente o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 2008.10.00.0014008-9, 'para desconstituir os Decretos Judiciários n. ..., 326/93 ..., postergando-se o retorno dos serventuários quanto às serventias regularmente providas'"



    Informa que "após a preclusão administrativa, novo conselheiro, em 19.09.2016, sem oportunizar à Requerente o direito de se manifestar a respeito das impugnações à anterior decisão, prolatou nova decisão, 'para esclarecer que a postergação do retorno às serventias de origem não autoriza a permanência dos delegatários irregularmente removidos nas serventias de destino e não pode representar qualquer impeditivo ao oferecimento destas em concurso público e ao regular provimento por candidatos devidamente aprovados'”.



    Sustenta, em síntese, que:



    "1º) é nula a nova decisão do Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias:



    a) por ofender a coisa julgada administrativa (arts. 54, caput, e 65 da Lei nº 9.784/99), quando reviu o acórdão do Conselho Nacional de Justiça após o decurso do prazo de decadência, para modificá-lo em prejuízo da Requerente;



    b) por extrapolar a delegação concedida através da Portaria nº 72/2012 da Presidência-CNJ;



    c) por não se aplicar à espécie a Resolução-CNJ nº 80/2009, haja vista que, antes de sua publicação, já se encontrava em curso o respectivo procedimento administrativo (art. 8º, b); e,



    d) por violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao não intimar a Requerente para se manifestar antes de proferir a decisão impugnada (art. 5º, LV, da Constituição Federal e arts. 2º, caput, e 3º, III, da Lei nº 9.784/99);



    2º) o Conselho Nacional de Justiça “determinou a postergação do retorno da autora e demais serventuários às respectivas serventias regularmente providas até que ocorrida a correspondente vacância”; e,



    3º) estando comprovadamente provida, a serventia de origem não está vaga, o que impede o retorno da Requerente."



    Salienta que ajuizou ação ordinária perante a 22ª Vara Federal do Distrito Federal, a qual foi julgada improcedente e que, após a interposição do recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou a remessa do autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do entendimento firmado nos autos da ADI 4.412.



    Pontua que a decisão do CNJ "a pretexto de cumprir o acórdão, em 19.09.2016, alterou o seu conteúdo decisório, de modo prejudicial à Requerente, mesmo diante de situação jurídica já consolidada pela preclusão administrativa daquele acórdão prolatado em 08.09.2009, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, o que atenta contra o disposto nos arts. 54, caput1, e 65 da Lei nº 9.784/99”.



    Alega que "além de violar aqueles dispositivos, a decisão impugnada extrapolou os limites da sua competência, conforme delegado pela Portaria nº 72/2012 da Presidência-CNJ (doc. 13), na medida em que modificou o acórdão do Plenário do próprio Conselho Nacional de Justiça".



    Aduz que "a nulidade da decisão impugnada também aflora quando procura amparo na Resolução-CNJ nº 80/2009, pois essa resolução não se aplica à hipótese da Requerente, ex vi do seu art. 8º, b".



    Assevera que "a nova decisão do Conselho Nacional de Justiça foi proferida após petições apresentadas por terceiro (Mauro Oséias Martins Vieira) e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sem que fosse oportunizado à Requerente o direito de se manifestar em contrarrazões".



    Ao final, para justificar o pedido de tutela provisória de urgência, afirma que "além da probabilidade do direito, ainda está configurado o dano irreparável, pois o eventual provimento do cartório em audiência designada para o próximo dia 31.05.2022 importará no afastamento da Requerente, donde o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, segundo o qual a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo'".



    É o Relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Em juízo de cognição sumária, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que a tese jurídica apresentada pela autora parece destituída de plausibilidade.



    Na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, que, segundo afirma a parte, teria violado a coisa julgada administrativa, a ampla defesa e o contraditório, ao reconsiderar anterior decisão “para esclarecer que a postergação do retorno às serventias de origem não autoriza a permanência dos delegatários irregularmente removidos nas serventias de destino e não pode representar qualquer impeditivo ao oferecimento destas em concurso público e ao regular provimento por candidatos devidamente aprovados”.



    Desse modo, o exame da verossimilhança do direito alegado, requisito essencial a embasar a tutela provisória, passa pela análise da suposta violação, pelo CNJ, da coisa julgada administrativa, da ampla defesa e do contraditório. Nesse ponto, a autora traz como fundamento desta pretensão o fato da impossibilidade de retorno à serventia de origem, da qual removida por permuta declarada nula, uma vez que a mesma se encontra legitimamente provida por novo concurso público. Percebe-se que, na realidade, a autora busca modular os efeitos da invalidação do ato de permuta que a investiu em outra serventia, sem concurso público.



    Cumpre destacar que o Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o MS 28.510/DF, considerou legítima a declaração de vacância do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel/PR, em observância ao art. 236, § 3º, da CF/1988. 



    De forma expressa, reconheceu-se no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, frise-se, ao se denegar a ordem no mandado de segurança impetrado pela autora, a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual esta última foi investida no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel/PR. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada em decisão proferida no Conselho Nacional de Justiça. 



    Assim, em análise meramente perfunctória, é possível afirmar que não se pode cogitar de eventual direito de permanecer à frente do serviço de registro para o qual se removeu por ato nulo enquanto não solucionada a questão da reversibilidade de sua situação o que, aliás, se mostra juridicamente impossível no caso, já que provida a serventia de origem por concurso público de validade inquestionável. Isto implicaria na suspensão, por tempo indefinido, da declaração de vacância da serventia de destino, com a indesejável preservação de situação inconstitucional, assim reconhecida por tutela jurisdicional de efeitos já estabilizados. Em outras palavras, estar-se-ia consagrando a inefetividade da atividade jurisdicional. Nesse contexto, perde força a tese de violação da coisa julgada administrativa. Além da impossibilidade de invocá-la diante de situação de flagrante inconstitucionalidade, segundo a linha de raciocínio ora exposta, sequer se pode atribuir definitividade à primeira decisão proferida pelo CNJ, nos autos do PCA 2008.10.00.0014008-9, que, apenas de forma provisória e até o exame definitivo da situação da autora, suspendeu a declaração de vacância da serventia para qual foi indevidamente removida. 



    Outro não foi o entendimento da CORTE, ao apreciar a Rcl 31.937, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 14/08/2019, na qual se consignou que “Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação”. Eis a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO POR PERMUTA APÓS A CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OCUPADA PELO AGRAVANTE DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS 29.265 (REL. MIN. ROSA WEBER). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA 0037.453-02.2016.8.08.0024 TJES PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. 



    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público (MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.500 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016; MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; MS 28.060 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2014; MS 29.698 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014; MS 28.969 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014). 



    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.265 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2017), reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    4. Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017). 



    5. É cabível a reclamação ajuizada por terceiro interessado, cuja participação em mandado de segurança é vedada, como na presente hipótese (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017), em face de jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido de vedar ingresso de terceiro, por falta de previsão no art. 24, da lei 12.016/2009 (MS 29.058 MC-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/5/2013; MS 30.260, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2011; MS 26.552 AgR-AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2009; SS 3.273 AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008). 



    6. O ora agravante trouxe o mesmo tema à análise desta CORTE, quando impetrou o Mandado de Segurança 27.739 (Rel. Ministra ROSA WEBER), ainda em 2008. Dessa forma, evidenciam-se, na presente hipótese, reiteradas tentativas de fazer prevalecer a remoção do impetrante do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES para o 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES, em clara afronta à ordem constitucional inaugurada em 1988, razão pela qual padece de razoabilidade a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação, prevista no art. 989 do CPC/2015. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que seriam eventualmente suscitadas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e, agora, detidamente apreciadas neste recurso de agravo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Em suma, reafirmando tratar-se de um juízo de cognição sumária, não parece caracterizada a plausibilidade do direito apta a garantir que a autora venha a se beneficiar dos efeitos da tutela provisória.



    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO a tutela de urgência.



    Oficie-se o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor dessa decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente